Tribunal: TJSP
Processo: 2024802-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – Decisão agravada que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça à autora – Presunção de hipossuficiência financeira não elidida nos autos – Decisão reformada – Recurso provido.